Tribunal: TJPA
Processo: 0815062-46.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815062-46.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ROSANA DOS SANTOS SILVA, SELMA CARVALHO LEAL, MARCIA ANDREA FERNANDES ANDRADE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCLUSÃO DE PARTE AUTORA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO TERMINATIVA. RECURSO INADEQUADO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado por autoras excluídas de ação ordinária, por desistência homologada. As agravantes sustentam não ter desistido da ação e defendem a natureza interlocutória da decisão que as excluiu, requerendo a admissão do recurso originário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é cabível agravo de instrumento contra decisão que homologa a desistência de autoras e extingue parcialmente o feito quanto a elas;

(ii) a decisão impugnada possui natureza interlocutória ou terminativa;

(iii) houve erro na via recursal eleita pelas agravantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que homologa a desistência da parte e extingue o feito, ainda que parcialmente, tem natureza de sentença terminativa, nos termos do art. 203, §1º e §2º do CPC.

4. O art. 1.015 do CPC autoriza o agravo de instrumento apenas contra decisões interlocutórias. Assim, sendo sentença, a impugnação deveria ser feita por apelação, e não por agravo de instrumento.

5. A jurisprudência da Corte reconhece que a homologação de desistência com extinção parcial do feito se reveste de caráter terminativo, tornando inadequado o manejo do agravo de instrumento.

6. Inexistem elementos novos ou fundamentos suficientes que justifiquem a reforma da decisão monocrática. Mantém-se o não conhecimento do agravo de instrumento por inadequação da via recursal eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que homologa a desistência de autor e extingue parcialmente o feito possui natureza de sentença, sendo incabível a interposição de agravo de instrumento.

2. O recurso cabível contra sentença terminativa é a apelação, sob pena de erro grosseiro e inadmissibilidade do agravo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 203, §§ 1º e 2º; art. 1.015, VII; art. 932, III; art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0805004-86.2021.8.14.0000, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª TDP, j. 14/06/2022; STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08/06/2016; STJ, AREsp 1469605/DF, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 20/04/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO,
interposto por
ROSANA DOS SANTOS SILVA, SELMA CARVALHO LEAL, MARCIA ANDREA FERNANDES ANDRADE,
em face da decisão monocrática (ID. 22250411), proferida por este Relator, que não conheceu do Agravo de Instrumento manejado pelas ora agravantes, nos autos da Ação Ordinária (Processo n.º 0009588- 75.2017.8.14.0032), ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE.

Em suas razões, as agravantes sustentam a
tempestividade do recurso
, mencionando que foi interposto dentro do prazo legal de 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência da decisão no sistema PJe, ocorrida em 26/09/2024.

Aduzem ser cabível o agravo interno, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, uma vez que se volta contra decisão monocrática que deixou de admitir o agravo de instrumento, sob o fundamento de que este teria sido indevidamente manejado contra sentença, e não contra decisão interlocutória.

Esclarecem que o Agravo de Instrumento teve por finalidade impugnar decisão que homologou, de forma equivocada, uma suposta desistência da demanda em seus nomes, resultando em sua exclusão do processo. Tal decisão, argumentam, foi baseada em interpretação errônea de manifestações colhidas por Oficial de Justiça.

Asseveram jamais terem desistido da ação e afirmam ter sempre demonstrado interesse no seu regular prosseguimento, especialmente por se tratar de demanda voltada à proteção de direitos trabalhistas.

Sustentam que a decisão combatida possui natureza
interlocutória
, uma vez que não extinguiu a ação como um todo, mas apenas em relação às agravantes, permanecendo o feito em trâmite em relação às demais autoras da ação originária. Por essa razão, enquadrar-se-ia no inciso VII do artigo 1.015 do CPC, que expressamente admite agravo de instrumento contra decisão que versa sobre exclusão de litisconsorte.

Defendem, assim, que houve equívoco na decisão monocrática ao não admitir o recurso, razão pela qual postulam sua reforma, de modo a viabilizar o exame do mérito.

Reafirmam que a homologação da desistência foi indevida, pois não houve manifestação expressa e inequívoca nesse sentido por parte das agravantes, em flagrante violação aos princípios constitucionais do devido processo legal e do contraditório.

Antes esses argumentos, requerem a
reconsideração da decisão monocrática
e, na hipótese de sua manutenção, o regular processamento do agravo interno, com apreciação pelo órgão colegiado, a fim de que o agravo de instrumento seja admitido e o feito possa prosseguir em relação às agravantes, garantindo-se a análise de suas pretensões materiais.

Não foram apresentadas as contrarrazões ao agravo interno, conforme certifica o ID. 24026043.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o decisum agravado.

Justifico.

Nos termos do art. 1.015, VII, do CPC/2015, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre
exclusão de litisconsorte
. Por outro lado, o art. 203, § 1º e § 2º, do mesmo diploma, distingue sentença (ato que põe fim à fase cognitiva) de decisão interlocutória (ato que resolve questão incidente, sem encerrar o processo).

Nesse contexto, ainda que as agravantes sustentem ter havido mera exclusão parcial do polo ativo, a análise dos autos revela que a decisão agravada homologou a desistência em relação a três autoras, extinguindo o feito sem resolução do mérito quanto a estas, ao passo que determinou o prosseguimento do processo em relação às autoras remanescentes. Não se trata de decisão interlocutória incidental, mas de decisão terminativa.

Assim, ausente impugnação a decisão interlocutória proferida por Juízo de 1.º Grau, revela-se inadmissível o recurso interposto.

Ademais, a jurisprudência invocada pelas agravantes, embora respeitável, trata de hipóteses distintas, relativas à exclusão voluntária de litisconsorte sem a correspondente extinção formal do processo em relação à parte. No caso em apreço, houve inequívoca extinção parcial do feito, com fundamento em desistência processual, o que atrai a aplicação da regra relativa à sentença terminativa, consoante entendimento já consolidado nesta Corte e nos tribunais superiores.

Dessa forma, é juridicamente inadequado o manejo de agravo de instrumento contra decisão de natureza terminativa, por ausência de previsão legal no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Portanto, a decisão agravada alinha-se aos dispositivos legais aplicáveis e à melhor doutrina processual, inexistindo vícios, omissões ou ilegalidades que justifiquem sua reforma. Impõe-se, assim, a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Por oportuno, essa Corte de Justiça já se pronunciou em caso análago:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. DECISÃO DOS ACLARATÓRIOS QUE INTEGRA A SENTENÇA, ASSUMINDO SUA NATUREZA JURÍDICA. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1.
O presente recurso foi interposto para dirimir sobre o acerto ou desacerto da decisão que deixou de conhecer o Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente em virtude da inadequação do recurso eleito, incorrendo em patente erro grosseiro.

2.
No caso dos autos, a decisão objeto do Agravo de Instrumento, foi proferida quando do julgamento de Embargos de Declaração opostos em face de sentença terminativa. E, por ter os aclaratórios a finalidade de integrar esse ato judicial, acabou a decisão que os julgou assumindo também a natureza de sentença e, por essa razão, o recurso cabível seria Apelação.

3. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805004-86.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/06/2022)

Dessa forma, não merece acolhida a irrigação do agravante.

Por fim, não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585).

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o agravante no presente caso.

Não
tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, e diante dos fundamentos expostos e com amparo no entendimento consolidado das Cortes Superiores, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo inalterada a decisão agravada que
não conheceu do Agravo de Instrumento
, nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.015 do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no sistema com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 20/08/2025